Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. No caso dos autos, restou demonstrado que o réu induziu a vítima em erro, mediante ardil, para que aquela adquirisse veículo, mediante pagamento de parte do sinal e se responsabilizando pelo pagamento de financiamento do valor restante do automóvel, bem como o transferisse a terceiro, sendo que a vítima nunca se apossou do automóvel, não recebeu qualquer quantia pela transferência do bem e não foi restituída da importância de R$ 10.000,00 entregue ao réu para efetivação do pagamento de parte do sinal, causando-lhe prejuízo material. Restou comprovado, assim, que o réu praticou a conduta tipificada no art. 171, caput, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.